Tribunal: TJDFT
Processo: 0714099-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0714099-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO DIAS SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luciano Dias da Silva contra a decisão de ID 90270413, proferida em cumprimento de sentença deflagrado por BRB Banco de Brasília S.A., em que o d. Juízo a quo afirmou que o agravado não litiga sob o pálio da gratuidade de justiça e que, conforme decisão de ID 27866470, foi indeferido tal beneplácito, não tendo comprovado fazer jus. Sustenta o agravante que não tem condições financeiras de arcar com os honorários advocatícios sucumbenciais objeto do cumprimento de sentença. Salienta que “a execução depende de requisito expresso e exige a demonstração de que houve alteração na situação que havia ensejado a concessão da gratuidade.” Assevera não ter perdido a condição de beneficiário da gratuidade de justiça e que, pelo contrário, comprova a continuidade da necessidade financeira. Discorre sobre a presunção da veracidade da declaração de hipossuficiência. Argumenta, ainda, que a almejada suspensão, pelo credor, da CNH, ou mesmo a apreensão do passaporte, violam gravemente direitos indisponíveis, dentre os quais, o direito de locomoção constitucionalmente assegurado pelo art. 5°, inciso XV, da Constituição Federal. Requer, em sede de antecipação da tutela recursal, o deferimento da justiça gratuita e, ao final, a reforma da decisão agravada. O pleito liminar foi indeferido ao ID 25783991, tendo esta Relatoria oportunizado ao agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Nada obstante, a parte agravante deixou transcorrer in albis o prazo conferido (ID 26141135). Desse modo, observa-se, de plano, que o agravo de instrumento não merece trânsito, porquanto não houve recolhimento do preparo, uma das condições de admissibilidade do recurso, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil e do artigo 73, do RITJDFT. Posto isso, e com amparo no artigo 932, III, do Estatuto Processual Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de junho de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora